Tribunal: CARF
Processo: 15586.000616/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
As informações constantes da GFIP servirão como base de ca ́lculo das contribuic ̧o~es devidas, bem como, constituir-se-a~o em termo de confissa~o de divida, na hipo ́tese de na~o recolhimento.
MULTA DE MORA E JUROS.
Sa~o devidos a multa morato ́ria e os juros sobre as contribuic ̧o~es arrecadadas em atraso, no percentual estabelecido pela legislac ̧a~o de rege^ncia.
PENALIDADE - PRINCI ́PIO DO NA~O CONFISCO.
Inexiste desobedie^ncia ao principio do na~o confisco quando a penalidade aplicada tem respaldo em lei.
O^NUS DA PROVA.
Alegac ̧o~es desprovidas das respectivas provas na~o ensejam revisa~o do lanc ̧amento.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.000616/2008-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.040 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
REMUNERAÇÃO DECLARADA EM GFIP.
As informações con
- -

MULTA DE MORA E JUROS.

-

aplicada tem respaldo em lei.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000616/2008-80
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.040 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000616/2008-80

Por bem refletir os fatos e os fundamentos da autuação e da impugnação do
contribuinte, adoto o relatório da decisão recorrida, conforme segue:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.021.114-6, consolidada
em 27/05/2008), no valor de R$ 8.856,31, acrescidos de juros e multa, contra a empresa
acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 17/19), refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte descontada dos segurados,
nas competências 01/2004 13/2004.
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas
as remunerações pagas aos segurados empregados, obtidas através das folhas de
pagamento e nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
— GFIP.
2.1. Os recolhimentos efetuados foram devidamente deduzidos das contribuições
apuradas, bem como os valores lançados nos Lançamentos de Débito Confessado —
LDC n° 35.702.147-9 e 35.702.148-7, conforme se verifica através do Relatório de
Documentos Apresentados — RDA e Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (fls. 07/10).
DA IMPUGNAÇÃO 3. A interessada manifestou-se (fls. 24/30), trazendo as alegações
a seguir reproduzidas em síntese:
3.1. Que a impugnante foi alvo de ação penal por ter deixado de recolher as
contribuições descontadas dos servidores no período de 06/2002 a 13/2004, cuja ação
penal foi arquivada pelo fato de que a empresa, antes do recebimento da denúncia, ter
recolhido integralmente o débito;
3.2. O INSS informou à empresa que estava em aberto somente o período compreendido
entre 09 e 13 de 2004, relacionada às parcelas descontadas dos empregados, sendo
assim, integralmente pagas, conforme se comprova com a documentação anexa;
3.3. A penalidade aplicada a título de multa no valor equivalente a 100% do valor da
obrigação tributária principal, é para o contribuinte verdadeira escorchante já que fere a
princípio constitucional;
3.4. Como se vê, do relatório-resumo relacionado à presente NFLD, sobre o montante
do crédito reclamado foi aplicada multa que exacerba e avilta o montante do suposto
débito;
3.5. A Constituição Federal veda aos entes políticos da Federação utilizar tributo com
efeito de confisco;
3.6. Espera seja julgada a defesa para tornar insubsistente a autuação fiscal, o que reflete
a mais integral e pura justiça.
DA APENSAÇÃO 4. Consoante Termo de Juntada de Processo (fls. 21), o presente
processo foi juntado por apensação ao de n° 15586.000617/2008-24.
5. É o relatório.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente reproduziu os mesmos
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.040 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000616/2008-80

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Razões de decidir
Na medida em que o recurso basicamente reproduziu o teor da impugnação,
valho-me da regra prevista no art. 57, § 3o, do Regimento Interno deste Conselho e transcrevo os
seguintes fundamentos da decisão recorrida como razões de decidir:
DA DECISÃO
6. Preliminarmente, cabe destacar que, nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.547/2007,
fica mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
7. A impugnação, apresentada no dia 01/07/2008 é tempestiva, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Da conexão de processos
8. Cabe esclarecer que o presente Auto de Infração está sendo julgado em conjunto com
os AI n° 37.021.115-4 (Empresa) e 37.163.775-9 (Terceiros), por estarem
reciprocamente vinculados aos créditos apurados. Como se trata da primeira instância
administrativa, o processo, se impetrado recurso pela empresa, será também apreciado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em conjunto, a fim de se evitar
divergência de julgamento.
Do mérito
9. Como informado pela Auditoria Fiscal, trata-se de AI que teve como fato gerador os
valores devidos e não recolhidos em época própria à Seguridade Social, declarados pela
Impugnante através da GFIP, apurados através do batimento com os valores recolhidos
através de GPS e os parcelados através dos Lançamentos de Débito Confessados —
LDC n° 35.702.147-9, de 28/04/2004 e 35.702.148-7, de 29/04/2005. Comprovada a
existência de divergências não justificadas entre os valores declarados em GFIP e os
recolhidos/parcelados, o crédito relativo ao valor declarado e não recolhido deve ser
apurado e constituído mediante no caso, Auto de Infração - AI.
10. A GFIP é considerada perante a lei, instrumento de confissão de dívida, nos termos
do art. 32, § 2°, da Lei 8.212/1991, c/c art. 225, § 1°, do Regulamento da X. Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999. O que é declarado na GFIP — fatos
geradores de contribuições previdenciárias, deduções legais, valores retidos, e demais
informações necessárias à Previdência Social, deve ter respaldo na documentação
contábil, trabalhista e financeira da empresa, pelo que inexistiu no presente caso
lançamento por arbitramento:
"Decreto n° 3.048/1999.
Art. 225. (.)
§12 As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de divida, na hipótese do não-
recolhimento ".(grifei)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.040 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000616/2008-80

11. Vale ressaltar que as informações declaradas pela empresa em GFIP alimentam o
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, base de dados utilizada para a
concessão dos benefícios previdenciários e acidentários (artigo 29-A da Lei n°
8.213/1991):
Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-beneficio, as informações
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre as remunerações
dos segurados. (Acrescentado pela Lei n° 10.403, de 08/01/2002)
12. Quanto aos recolhimentos efetuados pela empresa para as competências 04/2004,
05/2004, 06/2004, 08/2004 e 09/2004, tem-se que os mesmos foram considerados para
abatimento do valor dos créditos tributários apurados. As GPS de fls. 48, 49, 55, 60 e
61, constam do Relatório de Documentos Apresentados — RDA (fls. 08).
13.1. Com relação aos documentos apresentados referente recolhimentos efetuados com
código de pagamento 4200— Pagamento de Débito Administrativo (fls. 50/51); 6009
— Pagamento de Dívida Ativa (fls. 52/53) e 4103 — Pagamento de Débito CNPJ (fls.
64/73); estes não podem ser apropriados na presente autuação.
13.2. Os valores incluídos nos LDC n° 35.702.147-9 (02/2003 a 02/2004) e 35.702.148-
7 (02/2002 a 05/2004), das competências do presente, também foram considerados para
abatimento do valor dos créditos tributários apurados consoante Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados de fls. 09/10, pelo que inexiste a
improcedência requerida pela impugnante.
13.3. Entretanto, quanto aos recolhimentos efetuados para as competências 10/2004 a
13/2004, GPS juntadas às fls. 56/59, em consulta ao sistema de informática da Receita
Federal do Brasil, constata-se que tais recolhimentos, efetuados em 29/04/2008, antes da
lavratura do presente AI, referem-se à parte descontada dos segurados conforme
consulta ao sistema GFIP-WEB, não tendo sido considerados no lançamento. Com
efeito, o Auditor-Fiscal, ao se deparar com recolhimento parcial da contribuição
previdenciária, está obrigado, por norma procedimental a apropriar os documentos de
arrecadação. Portanto os referidos valores estão sendo abatimento dos valores dos
créditos tributários apurados nas respectivas competências (fls. 91/98).
Da multa de mora
14. No que tange às alegações de que a multa é confiscatória, cumpre esclarecer que a
incidência de multa moratória sobre as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pela Receita Federal do Brasil, incluídas ou não em auto de infração, pagas
em atraso, objeto ou não de parcelamento, são calculadas conforme determinação legal
(artigo 35 da Lei n° 8.212/1991, vigente à época do fato gerador), de caráter irrelevável,
tendo seu cálculo explicitado e fundamentado no Relatório dos Fundamentos Legais do
Débito (fls. 13/14), no item ACRÉSCIMOS LEGAIS — MULTA.
[...]
Dos Juros
16. Em relação à cobrança de juros, observa-se, em consonância com o disposto no
artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que somente quando lei específica
não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao mês. Ocorre
que as contribuições previdenciárias são regidas pela Lei n° 8.212/1991 que no seu
artigo 34, vigente à época do fato gerador, estabelece que as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia —
SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora.
17. Assim, é legítima a cobrança dos juros e da multa moratória, que têm previsão legal
específica. Ademais, não poderia o auditor fiscal deixar de aplicar os referidos
acréscimos legais, em obediência ao mandamento insculpido no Art. 142, parágrafo
único do Código Tributário Nacional. O ato administrativo de lançamento é vinculado à
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.040 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000616/2008-80

lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não tem a autoridade notificante
liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta.
18. Ao agente julgador cabe apreciar a legalidade e legitimidade do ato administrativo
de lançamento. Está fora da sua esfera de atribuições a análise da constitucionalidade da
exigência, o que resultaria em afronta aos Artigos 102, I, a; 106 e 108, I da Constituição
Federal. Seria usurpação de função. A esfera administrativa não é o foro adequado para
esta discussão.
19. Assim, diante do exposto, considero procedente em parte o presente crédito
tributário.
Logo, nego provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 134
DF CARF MF
Original